Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA INDEVIDA DE BAGAGEM DE MÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REGRESSO. AÇÃO PRÓPRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela primeira requerida contra sentença do 1° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou à restituição em dobro do valor de R$ 1.672,40 (mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) cobrado indevidamente pelo transporte de bagagem de mão.
2. O recurso é tempestivo e adequado à espécie, com preparo regular (ID 74509734). Foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos (IDs 74509739, 74509740).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais em face da primeira requerida. Relatou que adquiriu passagens internacionais para o trecho Rio de Janeiro–Cancún–Rio de Janeiro, com voos operados pela ré, e, no retorno ao Brasil (03/01/2025), foi surpreendido com a exigência de pagamento adicional de USD 165,00 (R$ 948,98) para transporte de bagagem de mão, embora o serviço já estivesse incluído no bilhete adquirido (IDs 74509544 a 74509546). O autor alegou que, coagido pela situação, efetuou o pagamento para não perder o voo, caracterizando cobrança indevida e prática abusiva, e pleiteou a devolução em dobro do valor pago, além de indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a primeira requerida, Avianca, defendeu a necessária reforma da sentença, alegando, inicialmente, que não houve cobrança indevida de valor referente à bagagem de mão, pois, segundo sua tese, a tarifa adquirida pelo autor não contemplava tal franquia, circunstância que seria comprovada pela documentação constante dos autos. Afirmou que a responsabilidade pela emissão das passagens era da corré, Gol. Sustentou que a cobrança adicional ocorreu em conformidade com as regras tarifárias vigentes à época, devidamente informadas ao consumidor no ato da contratação. Ressaltou que os documentos apresentados pelo autor (IDs 74509539 a 74509546) não demonstram de forma inequívoca que o transporte da bagagem de mão estava incluso na passagem adquirida, nem que a cobrança extra foi resultado de falha ou conduta abusiva por parte da companhia aérea. Alegou que inexistiu má-fé ou erro injustificável da empresa, de modo que, mesmo se reconhecida a cobrança indevida, não estariam presentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC para a restituição em dobro, requerendo, por consequência, a devolução simples do valor eventualmente cobrado. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de devolução em dobro ou, subsidiariamente, para que eventual devolução seja simples.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da cobrança pela bagagem de mão, com eventual necessidade de restituição dos valores; (ii) a aplicação da dobra legal, na repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Foi comprovado nos autos que o autor adquiriu passagens aéreas pelo programa de milhagem da Gol (segunda ré) referente a voos operados pela recorrente, Avianca (ID 74509545). Embora, na reserva da companhia aérea que emitiu o bilhete, conste a informação “Não elegível” para franquia de bagagem, tanto a reserva emitida no site da recorrente quanto o seu bilhete eletrônico (IDs 74509544 – pág. 2 e 74509546) indicam a inclusão da bagagem de mão na tarifa contratada, gerando legítima expectativa ao consumidor quanto ao direito de transporte sem cobrança adicional e eximindo a segunda recorrida do erro. Em razão da divergência de informações e falha na prestação dos serviços da recorrente, o autor foi compelido a efetuar o pagamento de R$ 948,98 em 03/01/2025 (ID 74509543), para garantir o despacho da bagagem de mão. Diante desse cenário, é devida a condenação da primeira requerida à restituição da quantia paga indevidamente pelo autor, pois comprovada a cobrança abusiva e a quebra de dever contratual pela companhia aérea. Não é necessário perquirir, em face do consumidor, qual das empresas falhou na prestação do aludido serviço. Eventual responsabilidade subjetiva pelo evento danoso poderá ser perseguida, se o caso, em face da Gol em ação regressiva.
7. A jurisprudência do egrégio TJDFT é clara quanto aos elementos autorizadores para aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor: i) existência de cobrança indevida; ii) efetivo pagamento pelo consumidor; e iii) ausência de engano justificável ou configuração de má-fé do fornecedor. É imprescindível a análise da boa-fé objetiva da empresa, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AEREsp 600.663/RS). No caso, foi comprovada a cobrança abusiva e não se vislumbra engano justificável por parte da companhia aérea, pois as informações desencontradas decorrem de falha no próprio sistema das rés, não podendo o consumidor arcar com as consequências do erro. Assim, é devida a restituição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois atendidos todos os requisitos legais e jurisprudenciais.
IV DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a serem divididos entre os patronos dos recorridos, Gol e consumidor, em partes iguais.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.